Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CORRENTISTA PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula e inexigível a compra realizada por meio do cartão de crédito e julgou improcedente o pedido de indenização pelos danos morais sofridos.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação para que fosse declarada nula a compra no valor de R$ 5.989,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais), feita em seu cartão de crédito no dia 18/03/2022, cartão esse que não chegou a lhe ser entregue pelo banco. Noticiou ter recebido duas ligações telefônicas, que acreditou ser do banco, posto que recebida no número telefônico que consta de seu cadastro junto ao banco. Na primeira ligação foi-lhe questionado acerca de uma compra efetuada em seu cartão, oportunidade em que afirmou não reconhecer tal compra, acreditando que não seria autorizada ou cobrada. Na segunda ligação, logo após a primeira, foi-lhe informado que seu cartão estava chegando em sua residência e que poderia ser efetuado o desbloqueio, oportunidade em que, sob orientação, digitou sua senha para concluir o atendimento. Sustentou que somente soube que a compra em seu cartão foi efetivada ao tentar usar seu outro cartão do mesmo banco, 4 dias depois, tendo a compra sido recusada por insuficiência de saldo.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular por parte da instituição bancária (Id 41727474). O requerente/ correntista deixou de recolher o preparo em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões pela parte requerente (Id 41727487).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal pela instituição bancária consiste na exigibilidade do débito e a questão devolvida pelo correntista/consumidor consiste no cabimento de indenização pelos danos morais sofridos.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirmou que o cartão bancário foi solicitado no dia 3/03/2022 e foi desbloqueado no dia 18/03/2022, dia em que passou a ser utilizado. Aduziu que a compra foi efetuada de forma presencial, mediante uso de cartão com chip e digitação de senha pessoal, tecnologia inviolável e não passível de clonagem. Sustentou que o recorrido fragilizou suas credenciais de segurança, permitindo seu uso por terceiros, sendo, portanto, incabível a declaração de inexigibilidade do débito. Afirmou não ter o recorrido se desincumbido do ônus de comprovar a existência da suposta fraude e dos danos que alega ter sofrido. Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O requerente/correntista, em suas razões recursais, afirmou a existência de falha na prestação do serviço, tendo em vista que o banco deixou de comprovar a entrega do cartão, bem como falhou na guarda de seus dados cadastrais, devendo responder pelos danos causados. Sustentou ter sofrido nesse período grande movimentação em sua conta, tais como parcelamento de débito, débito de juros, estornos, causando-lhe dano psicológico e constrangimentos, causando-lhe também perda de tempo útil e ensejando a indenização pleiteada. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, condenando-se a instituição bancária à indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao requerente/correntista, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 41727479).
8. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, incabível efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. A fim de afastar a responsabilidade objetiva, a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos que não houve defeito na prestação de serviço. Não há prova da efetiva entrega ao correntista do cartão bancário emitido pela instituição, a fim de sustentar sua tese de mau uso do cartão bancário pelo correntista. A existência de chip no cartão magnético não impossibilita a fraude em sua utilização. A compra efetuada é atípica aos padrões de utilização do consumidor, de modo que o produto não oferece a devida segurança.
12. Em razão da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
13. Em relação ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. O autor buscou a instituição bancária para resolver a situação, e mesmo tendo indicado o extravio do cartão, tais valores foram cobrados. O autor teve que se valer do Poder Judiciário para se valer de seus direitos, tendo apresentado, inclusive, boletim de ocorrência. Nem assim foi revista a operação, tendo sido mantida a cobrança indevida. Dano moral cabível.
14. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido.
15. O consumidor experimentou transtornos e aborrecimentos decorrentes da falha na segurança no serviço prestado pela instituição bancária e da inércia em solucionar a questão extrajudicialmente, não tendo ocorrido atendimento adequado para sua demanda. A insistência nas cobranças indevidas ultrapassa o mero aborrecimento e geram dano moral indenizável. Assim, consideradas as peculiaridades do caso e, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixados os danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
16. Recurso da instituição bancária CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso do requerente/correntista CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
17. Custas recolhidas. Condenada a instituição bancária vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.